Tribunal: TJBA
Processo: 8125164-49.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8125164-49.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: EMPRESA EDITORA A TARDE S A

Advogado(s)
:
ROBSON SANTANA DOS SANTOS

EMENTA

Apelação cível.
Remessa necessária.
Mandado de segurança. Parcelamento administrativo de débitos (PAD). Imposto sobre serviços de qualquer natureza (ISS) retido na fonte. Sentença que dispôs “
com fulcro nos artigos 5°, inciso LXIX da CF, artigo 10 do CTRMS e pelas razões expendidas, confirmo a Medida Liminar deferida em todos os seus termos no Id 458867949 julgo procedente a presente ação mandamental para concessão da segurança, assegurando ao Impetrante o parcelamento do débito exequendo, referente ao ISS, na forma requerida na Exordial
”. Vedação ao parcelamento estabelecida por Decreto Municipal. Ilegalidade. O Decreto Municipal nº 25.344/2014, ao vedar o parcelamento de débitos de ISS retido na fonte sem expressa previsão em Lei Municipal, inova a ordem jurídica e excede os limites do poder regulamentar, em afronta ao princípio da legalidade tributária, que exige que as condições de parcelamento sejam estabelecidas em lei específica (CTN, art. 155-A; CF/88, arts. 37 e 84, IV). Precedente do Supremo Tribunal Federal (RE 598.677). A mera inadimplência do substituto tributário não configura, por si só, impeditivos do parcelamento administrativo. A caracterização do delito tributário exige a demonstração de dolo específico, a ser apurado a partir de circunstâncias objetivas factuais, sendo a iniciativa do contribuinte em adimplir o débito, ainda que parceladamente, um fator que afasta a presunção de dolo. Sentença que concedeu a segurança mantida. Recurso improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
recurso de
Apelação Cível nº
8125164-49.2022.8.05.0001,
em que figura como apelante MUNICÍPIO DE SALVADOR e, como apelada, EMPRESA EDITORA A TARDE S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
negar provimento
à apelação e manter a sentença em sede de Remessa necessária, nos termos do voto do Relator.